Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709968-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A AGRAVADO: NAILANE ARARUNA MASSUH DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para reconhecer o excesso de execução quanto à 50a parcela a ser restituída, rejeitando-a quanto aos apontados equívocos em relação ao termo inicial dos juros de mora e dos lucros cessantes, bem como em relação ao cálculo do último mês de indenização. As executadas/agravantes alegam, em síntese, que: 1) o termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, é a data da citação, não tendo a sentença exequenda tratado dessa questão, mas apenas da atualização, que corresponde à correção monetária, esta sim devida desde a data do valor devido; 2) a primeira parcela dos lucros cessantes (correspondente ao valor locativo) vence somente após um mês da data fixada na r. sentença executada como termo inicial dos lucros cessantes, a teor do art. 20 da Lei no 8.245/91, que proíbe o locador de exigir o pagamento antecipado do alugue; 3) não foi observado o cálculo pro rata die no último mês de indenização por lucros cessantes. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução apontado na impugnação ao cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, as executadas/agravantes. Ainda que vislumbre a probabilidade do direito alegado, não evidencio risco de dano iminente às agravantes, uma vez que a única constrição patrimonial até então realizada foi de R$ 169.599,86 (Bacenjud – ID 15752611 - Pág. 95), sendo que o débito por elas reconhecido é de R$ 604.893,57 (ID 15752611 - Pág. 41), não havendo, portanto, que se falar em iminência de constrição indevida, pois ainda há diferença significativa a ser buscada pela exequente/agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator